Tribunal: TJSP
Processo: 1007379-92.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de reintegração de posse – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Hipótese em que está incontroverso que o apelado é legítimo proprietário do imóvel – Confessada ocupação do imóvel pela apelante em razão de contrato de comodato verbal – Descumprimento da notificação para a desocupação do imóvel que configura o

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de reintegração de posse – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Hipótese em que está incontroverso que o apelado é legítimo proprietário do imóvel – Confessada ocupação do imóvel pela apelante em razão de contrato de comodato verbal – Descumprimento da notificação para a desocupação do imóvel que configura o esbulho possessório – Requisitos do artigo 561 do CPC caracterizados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007379-
92.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante CRISTINA DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VICENTE CÉSAR DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007379-92.2019.8.26.0362 -Voto no 40213
2
VOTO 40213
APELAÇÃO N° 1007379-92.2019.8.26.0362
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: FERNANDO COLHADO MENDES
APELANTE
: CRISTINA DA SILVA
APELADO
: VICENTE CÉSAR DE OLIVEIRA
COMARCA
: MOGI GUAÇU
RECURSO Apelação Ação de reintegração de posse
Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente
a demanda Inadmissibilidade Hipótese em que está
incontroverso que o apelado é legítimo proprietário do
imóvel Confessada ocupação do imóvel pela apelante
em
razão
de
contrato
de
comodato
verbal

Descumprimento da notificação para a desocupação do
imóvel que configura o esbulho possessório Requisitos
do artigo 561 do CPC caracterizados
Recurso
improvido.
1) Cuida-se de ação de reintegração de posse (fls.
01/06) julgada procedente (fls. 63/64), cujo relatório fica adotado.
A apelação é de CRISTINA DA SILVA (fls. 66/73).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece
reforma, sob o fundamento de que o apelado não possui interesse
processual, eis que não comprovou o cumprimento dos requisitos
estabelecidos pelo artigo 561 do CPC.
Aduz que, o apelado, pleiteia a reintegração de posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007379-92.2019.8.26.0362 -Voto no 40213
3
lastreada apenas no título de propriedade, inexistindo prova do efetivo
exercício de posse, sendo que o correto seria o ajuizamento de ação
reivindicatória, conforme precedentes jurisprudenciais colacionados.
Salienta que, o apelado omitiu a informação sobre a
data em que teria permitido que a apelante passasse a morar no imóvel,
além de não mencionar o fato de que foi o filho do recorrido quem levou a
recorrente para morar no imóvel, quando estava grávida do primeiro neto do
apelado.
Afirma que, o apelado não comprovou a alegada
necessidade de complementação de sua renda, a fim de exigir o imóvel
ocupado pela apelante, além de omitir o fato de que o filho do apelado ainda
reside no imóvel da frente, e que foi ele quem deixou de pagar o IPTU.
Diz que efetua os pagamentos das contas de luz e de
água tanto do imóvel da frente, quanto do imóvel dos fundos e por não ter
outro local para morar com seus filhos, que são netos do apelado, não pode
ser compelida a desocupar o imóvel.
Sustenta que, sua única fonte de renda, provém da
ínfima pensão paga pelo filho do apelado, que não é suficiente para a
apelante locar um imóvel e por possuir três filhos, o mais novo com pouco
mais de um ano de idade, não tem condições de trabalhar, tampouco de
deixar o imóvel.
Por fim, argumenta que inexistindo prova de eventual
esbulho possessório, deve a ação ser julgada totalmente improcedente, até
em razão da função social da propriedade, conforme precedentes
jurisprudenciais colacionados.
O apelado apresentou contrarrazões em fls. 76/78.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011
do Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o
julgamento virtual (fls. 82/83). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação,
conforme certidão de fls. 84.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o
preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007379-92.2019.8.26.0362 -Voto no 40213
4
É o relatório.
2) O exame dos autos, revela que o apelado ajuizou
“ação de reintegração de posse” (fls. 01/06), sob o argumento de que é
proprietário de duas casas localizadas na Rua Victor Persinotti, no 08, Jd.
São Francisco, na cidade de Mogi Guaçu, e permitiu que a apelante
ocupasse uma das casas até conseguir alugar um imóvel, ajustando
contrato de comodato verbal, mas que em razão da necessidade de alugar o
referido imóvel solicitou verbalmente a devolução da casa, que foi
corroborada por notificação extrajudicial, ambas desatendidas pela apelante.
Houve contestação (fls. 23/30) e réplica (fls. 60/61).
Sobreveio a r. sentença (fls. 63/64), que julgou
procedente a ação, por reconhecer a posse e propriedade do apelado.
Diante da sucumbência, a apelante foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Daí a irresignação da apelante, que não comporta
provimento.
Com efeito, ao disciplinar os requisitos da ação de
manutenção e de reintegração de posse, o artigo 561 do CPC, determina
que é ônus do autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado
pelo réu, a data da ocorrência e a continuação ou a perda da posse.
Por sua vez, o artigo 1.196 do CC, define o que deve ser
entendido por possuidor:
“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que
tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à
propriedade.”
Portanto, a interpretação sistemática dessas regras
permite concluir com tranquilidade que, para provar a condição de
possuidor, o autor da ação possessória deverá demonstrar que mantinha
exercício de fato sobre a coisa no tocante a usar, gozar e dela dispor (art.
1.228 do CC) e foi privado desse comportamento por ato do réu.
Isso porque, a posse, é um estado de fato evidenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007379-92.2019.8.26.0362 -Voto no 40213
5
pela conduta de quem tem o exercício pleno ou não de algum dos poderes
que são inerentes à propriedade, na dicção do art. 1.196 do Código Civil,
ou, no dizer de CLÓVIS BEVILACQUA, “Direito das Coisas”, vol. I, p. 29: “É
o exercício, de fato, dos poderes constitutivos do domínio ou propriedade,
ou de algum deles somente”.
No caso vertente, é incontroverso que o apelado é
legítimo proprietário do imóvel ocupado pela apelante, conforme documento
em fls. 11/12 e cadastro de IPTU em fls. 13/14.
Assim, independentemente de a apelante ter sido
autorizada a residir no imóvel em razão do relacionamento que manteve que
o filho do apelado, está caracterizada a pactuação de contrato de comodato
verbal, que por si só, evidencia o efetivo exercício de posse anterior pelo
apelado.
Não obstante, está comprovado pela notificação
extrajudicial em fls. 15 e respectivo comprovante de envio e recebimento em
fls. 16/17, que em 30/07/2019 a apelante foi intimada para desocupar o
imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, tendo decorrido o prazo fixado sem a
desocupação.
Dessa forma, conforme bem ressaltou o nobre
magistrado de primeiro grau, é evidente o regular preenchimento dos
requisitos previstos no artigo 561 do CPC, estando bem comprovado o
exercício de posse anterior do apelado e o esbulho praticado pela apelante,
ante o desatendimento da notificação para a desocupação do imóvel, não
havendo que se falar na carência da ação, tampouco na ausência de
interesse processual.
Outrossim,
estando
regularmente
preenchidos
os
requisitos previstos no artigo 561 do CPC, e inexistindo provas acerca de
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do apelado, é de rigor
a procedência da ação, eis que o direito de reintegração na posse do
legítimo proprietário e possuidor do imóvel, não pode ser afastado pela
simples necessidade da apelante, que confessa manter a posse meramente
precária sobre o bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007379-92.2019.8.26.0362 -Voto no 40213
6
Portanto, o conjunto probatório deixa clara a existência
de melhor posse do apelado, se caracterizando o esbulho praticado pela
apelante, que justifica a procedência da ação, tal como constou da r.
sentença recorrida, o que não importa em violação da função social da
propriedade.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“Ação possessória julgada procedente - Comodato
verbal - Defesa com fundamento na tese de usucapião - Cerceamento de
defesa - Preliminar afastada - Inexistência de indícios a autorizar instrução -
Questão controversa que está sendo objeto de ação judicial - Contrato de
comodato que deve prevalecer - Pretensão de usufrutuária de reaver o
imóvel - Notificação para desocupação - Posse que passou a ser precária -
Esbulho caracterizado - Presentes os requisitos do artigo 561 do Código de
Processo
Civil
-
Sentença
mantida
-
Recurso
improvido.”
(AP
1020599-60.2019.8.26.0071, Relator Des. Miguel Petroni Neto, Órgão
julgador: 16a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 09/09/2020).
“AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
C/C
COBRANÇA DE ALUGUEL Imóvel objeto dos autos que foi entregue pela
autora à ré, através de contrato de comodato
Notificação para
desocupação regular
Esbulho caracterizado
Pleito de reintegração
procedente Direito ao recebimento do aluguel reconhecido pelo período
em que ocupado indevidamente o imóvel Valor locatício pleiteado pela
autora não impugnado pela ré Sentença mantida Recurso não provido.”
(AP 1001889-02.2017.8.26.0058, Relatora Des. Denise Andréa Martins
Retamero, Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
03/09/2020).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação da
ilustre procuradora da apelante, as razões expendidas no recurso não
abalam os fundamentos da r. sentença.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor FERNANDO COLHADO
MENDES, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007379-92.2019.8.26.0362 -Voto no 40213
7
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor do patrono do apelado, serem
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observado o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC (fls. 58).
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator